Tribunal: TJDFT
Processo: 0752974-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752974-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILEANA DA SILVA CORTEZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CLEIDE FRANCA BARROS D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por HILEANA DA SILVA CORTEZ contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação 0723020-44.2023.8.07.0020, movida contra o BANCO DO BRASIL S/A e CLEIDE FRANCA BARROS, indeferiu pedido de tutela de urgência para afastar gravame supostamente indevidamente aplicado em veículo. Compulsando os autos de origem, constatou-se o cancelamento do gravame, ID 184093787. Instado a se manifestar quanto ao interesse recursal, a parte agravante, na petição juntada ao ID 56378476, requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator